Tribunal: STJ
Processo: 0348906-85.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 856978 - PR (2023/0348906-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO PONTES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO PENAL.
COMUTAÇÃO DE PENA. FALTA GRAVE. REQUISITOS SUBJETIVOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, por ausência
de ilegalidade no indeferimento da comutação de penas com base no Decreto n. 7.046
/09.
2. Fato relevante. O pedido de comutação de penas foi indeferido pelo Juízo das
Execuções, com fundamento na prática de novo crime doloso pelo apenado nos 12
meses anteriores à publicação do decreto presidencial.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem em habeas corpus, entendendo que a
prática de novo crime doloso no período previsto no decreto caracteriza falta grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prática de novo crime doloso no
curso da execução penal, sem homologação da falta grave ou trânsito em julgado da
sentença condenatória, impede a concessão da comutação de pena prevista no
Decreto n. 7.046/09.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prática de
fato definido como crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave,
ainda que a homologação ou o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
seja superveniente ao decreto concessivo do benefício.
6. A prescrição da falta grave é regida pela pena em abstrato do crime praticado, nos
termos do Código Penal, não havendo falar em prescrição da falta grave no caso
concreto.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de novo crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave.
2. A prescrição da falta grave na hipótese em apreço é regida pela pena em abstrato
do crime praticado, nos termos do Código Penal.
Documento eletrônico VDA51250670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 4d6a841a-fa1b-4d59-a1f5-01ad5ffd5669

3. A ausência de homologação da falta grave ou de procedimento administrativo
disciplinar no prazo de 12 meses que antecedem o decreto concessivo de indulto ou
comutação não impede o indeferimento dos benefícios.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 7.046/09; Código Penal, art. 118, I; LEP, art.
4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 478.724/ES, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.04.2019; STJ, AgRg no HC 616.905
/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05.10.2021; STF, RE 972.598
/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 04.05.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51250670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 4d6a841a-fa1b-4d59-a1f5-01ad5ffd5669

AgRg no HABEAS CORPUS No 856978 - PR (2023/0348906-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO PONTES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO PENAL.
COMUTAÇÃO DE PENA. FALTA GRAVE. REQUISITOS SUBJETIVOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, por ausência
de ilegalidade no indeferimento da comutação de penas com base no Decreto n. 7.046
/09.
2. Fato relevante. O pedido de comutação de penas foi indeferido pelo Juízo das
Execuções, com fundamento na prática de novo crime doloso pelo apenado nos 12
meses anteriores à publicação do decreto presidencial.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem em habeas corpus, entendendo que a
prática de novo crime doloso no período previsto no decreto caracteriza falta grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prática de novo crime doloso no
curso da execução penal, sem homologação da falta grave ou trânsito em julgado da
sentença condenatória, impede a concessão da comutação de pena prevista no
Decreto n. 7.046/09.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50635046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:04
Código de Controle do Documento: 7c00f77c-f6f0-4de6-8957-eb7a794a94e9

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prática de
fato definido como crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave,
ainda que a homologação ou o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
seja superveniente ao decreto concessivo do benefício.
6. A prescrição da falta grave é regida pela pena em abstrato do crime praticado, nos
termos do Código Penal, não havendo falar em prescrição da falta grave no caso
concreto.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de novo crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave.
2. A prescrição da falta grave na hipótese em apreço é regida pela pena em abstrato
do crime praticado, nos termos do Código Penal.
3. A ausência de homologação da falta grave ou de procedimento administrativo
disciplinar no prazo de 12 meses que antecedem o decreto concessivo de indulto ou
comutação não impede o indeferimento dos benefícios.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 7.046/09; Código Penal, art. 118, I; LEP, art.
4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 478.724/ES, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.04.2019; STJ, AgRg no HC 616.905
/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05.10.2021; STF, RE 972.598
/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 04.05.2020.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ALEX SANDRO PONTES DA
SILVA em face da decisão de fls. 89/91 que não conheceu da impetração substitutiva
de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, uma vez que ausente
qualquer ilegalidade no indeferimento da comutação de penas com base no Decreto n.
7.046/09.
No presente agravo, a defesa insiste na alegação de que o crime praticado nos
12 meses que antecederam a publicação do decreto concessivo de comutação deveria
ter sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado dentro de tal prazo para
impedir a aplicação do benefício.
Requer, assim, o provimento do recurso com a concessão da ordem nos termos
da inicial.
É o breve relatório.

Documento eletrônico VDA50635046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:04
Código de Controle do Documento: 7c00f77c-f6f0-4de6-8957-eb7a794a94e9

VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
propósito, confira-se o seu teor:

"Cuida-se de
, com pedido liminar,
habeas corpus
impetrado em benefício de ALEX SANDRO PONTES DA
SILVA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARANÁ no julgamento do Agravo de
Execução Penal n. 4002225-36.2023.8.16.4321.
Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções
indeferiu o pedido de comutação das penas formulado pelo
paciente com fundamento no Decreto n. 7.046/09.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus
perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos
termos do acórdão que restou assim ementado:
"EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 7.046
/09. PEDIDODE COMUTAÇÃO DE PENA INDEFERIDO PELO
JUÍZO DA EXECUÇÃO POR NÃO PREENCHIMENTO DO
REQUISITOSUBJETIVO. PRÁTICA DE NOVO CRIME NOS
DOZE MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO.
INSURGÊNCIA DO SENTENCIADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE
HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. DESCABIMENTO.
PRESCINDIBILIDADE
DE
HOMOLOGAÇÃO.
DIREITOS
CONSTITUCIONAIS
DA
AMPLA
DEFESA
E
DO
CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS AO APENADO DURANTE
A APURAÇÃO DE CRIME DOLOSO NOS AUTOS DE
CONHECIMENTO.
(f
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." l. 42)
No presente
, a Defensoria Pública sustenta que
writ
a falta grave não homologada pelo Juízo competente à
época da publicação do decreto não se presta a impedir a
incidência da comutação de pena prevista no Decreto n.
7.046/09.
Argumenta que "no caso concreto, não houve
audiência de justificação e tampouco homologação da falta
grave, como inclusive admite o acórdão. Apesar disso, o
argumento empregado pelo TJPR se utilizou da instrução
da ação penal, cujo trânsito em julgado se deu
posteriormente à publicação do decreto, para entender
pela desnecessidade tanto da instrução perante o juízo de
" (fl.
execução como da decisão que homologa a falta grave
7).
Alega que a falta grave praticada em 1o/2/2009
prescreveu três anos após sua prática.
Requer, em liminar e no mérito, que seja deferida a
comutação das penas.
Liminar indeferida às fls. 48/49.
Informações prestadas às fls. 56/75.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não
conhecimento da impetração, conforme parecer de fls. 79
/86.
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, considerando as alegações expostas na inicial,
razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA50635046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:04
Código de Controle do Documento: 7c00f77c-f6f0-4de6-8957-eb7a794a94e9

Da atenta leitura dos autos, verifica-se que o pedido
de comutação de penas foi indeferido uma vez que, nos 12
meses que antecederam a publicação do Decreto n. 7.046
/09, o paciente praticou novo crime no curso da execução
penal.
A pacífica jurisprudência desta Corte Superior
reconhece que a prática de fato definido como crime
doloso no curso do processo de execução da pena
caracteriza falta grave e tem sua prescrição regida pela
pena em abstrato, nos termos do Código Penal.
Destaque-se, ainda, que o indeferimento do pedido
de indulto prescinde do trânsito em julgado da condenação
relativa ao crime que ensejou a falta disciplinar.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE INDEPENDENTEMENTE
DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA. INDULTO. INFRAÇÃO PRATICADA NO
PERÍODO
DE
12
(DOZE)
MESES
ANTERIORES
À
PUBLICAÇÃO
DO
DECRETO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
IMPROVIMENTO.
1. Na presente irresignação, sustenta a parte agravante,
preambularmente, o cabimento do habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio na hipótese de flagrante
ilegalidade.
2. Ocorre que o decisum agravado, inobstante o não
cabimento do mandamus, analisou a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, negando, finalmente,
seguimento ao writ, por não vislumbrar a existência de flagrante
ilegalidade. Assim, preservou-se a utilidade e a eficácia do
habeas corpus, que é o instrumento constitucional mais
importante de proteção à liberdade individual do cidadão
ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, com garantia da
celeridade que seu julgamento requer.
3. Na hipótese vertente, a falta disciplinar foi praticada pelo
reeducando dentro do prazo previsto no art. 4o do Decreto
Presidencial n. 7.873/2012 (doze meses de cumprimento da
pena, contados retroativamente à data de publicação do
Decreto), a justificar o indeferimento do indulto.
4. Registre-se, por oportuno, que esta Corte Superior de
Justiça possui entendimento no sentido de que, a teor do art.
118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como
crime incorre em falta grave, mesmo sem o trânsito em julgado
da sentença penal condenatória referente ao novo delito.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 478.724/ES, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
9/4/2019
de
.)
6/5/2019
Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal
que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso
XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do presente
.
habeas corpus
Publique-se.
Intimem-se."

Como visto, o pedido de comutação de penas foi indeferido uma vez que, nos
12 meses que antecederam a publicação do Decreto n. 7.046/09, o paciente praticou
novo crime no curso da execução penal.
Documento eletrônico VDA50635046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:04
Código de Controle do Documento: 7c00f77c-f6f0-4de6-8957-eb7a794a94e9

A pacífica jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a prática de fato
definido como crime doloso no curso do processo de execução da pena caracteriza
falta grave e tem sua prescrição regida pela pena em abstrato, nos termos do Código
Penal, não havendo falar em prescrição da falta grave.
Em reforço aos precedentes citados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
COMUTAÇÃO.
DECRETO
PRESIDENCIAL
N.
7.420/2010.
FALTA
GRAVE
COMETIDA NO PERÍODO PREVISTO NO DECRETO.
REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. HOMOLOGAÇÃO
DE FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
RE
972.598/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
941/STF.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de
repercussão geral, ao apreciar o Tema n. 941 (RE n.
972.598/RS, Relator Ministro Roberto Barroso, j.
,
4/5/2020
ata de julgamento publicada em
), fixou a tese de
12/5/2020
que, havendo a ouvida do apenado perante o Juízo da
Execução, em audiência de justificação, com a presença
do defensor e do Ministério Público, não se exige a
realização
de
prévio
Procedimento
Administrativo
Disciplinar, o que supriria, inclusive, eventual ausência ou
insuficiência de defesa técnica no referido PAD.
2. Desse modo, possuindo efeito vinculante, aplica-
se o mencionado paradigma ao presente caso, uma vez
que "a jurisprudência do STJ e do STF firmou
entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o
trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado
em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.146.036/RS, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
,
16/8/2018
DJe
).
22/8/2018
3. Na hipótese, consta que o agravante - que se
encontra, inclusive, foragido - foi condenado, com trânsito
em julgado, pela prática de novo delito, tendo sido este
cometido nos 12 (doze) meses que antecedem a
publicação do Decreto Presidencial n. 7.420/2010, o que
impede, portanto, a concessão da comutação da pena.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 616.905/PR, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
5/10/2021
.)
13/10/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO
DA
EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA
GRAVE
INDEPENDENTEMENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO
DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INDULTO.
INFRAÇÃO PRATICADA NO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO.
IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. IMPROVIMENTO.
1. Na presente irresignação, sustenta a parte
agravante, preambularmente, o cabimento do habeas
corpus como substitutivo de recurso próprio na hipótese de
flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA50635046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:04
Código de Controle do Documento: 7c00f77c-f6f0-4de6-8957-eb7a794a94e9

2. Ocorre que o decisum agravado, inobstante o
não cabimento do mandamus, analisou a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, negando, finalmente,
seguimento ao writ, por não vislumbrar a existência de
flagrante ilegalidade. Assim, preservou-se a utilidade e a
eficácia do habeas corpus, que é o instrumento
constitucional mais importante de proteção à liberdade
individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de
poder, com garantia da celeridade que seu julgamento
requer.
3. Na hipótese vertente, a falta disciplinar foi
praticada pelo reeducando dentro do prazo previsto no art.
4o do Decreto Presidencial n. 7.873/2012 (doze meses de
cumprimento da pena, contados retroativamente à data de
publicação do Decreto), a justificar o indeferimento do
indulto.
4. Registre-se, por oportuno, que esta Corte
Superior de Justiça possui entendimento no sentido de
que, a teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que
comete fato definido como crime incorre em falta grave,
mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória referente ao novo delito.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 478.724/ES, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/4/2019
6/5/2019

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA50635046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:04
Código de Controle do Documento: 7c00f77c-f6f0-4de6-8957-eb7a794a94e9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 856.978 / PR
Número Registro: 2023/0348906-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00058287520138160009 00103853620138160129 103853620138160129 40022253620238164321
58287520138160009
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ALEX SANDRO PONTES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEX SANDRO PONTES DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA51240600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:03
Código de Controle do Documento: 331712f2-6b03-4c4f-8ce9-28059c0db7e4

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:03
Código de Controle do Documento: 331712f2-6b03-4c4f-8ce9-28059c0db7e4